Tribunal: TJSP
Processo: 2056332-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora baseada no fato de havia recolhido as custas para interposição da primeira ação extinta sem resolução do mérito. Irresignação da autora AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade atual de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência devidamente

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora baseada no fato de havia recolhido as custas para interposição da primeira ação extinta sem resolução do mérito. Irresignação da autora AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade atual de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência devidamente demonstrada. Ausentes sinais de riqueza a afastar a presunção da veracidade de suas alegações. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.